Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-33.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548/STF. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. O tema tratado refere-se à garantia de acesso à educação por meio da matrícula em creche pública ou conveniada para o qual a Suprema Corte tem tese definida (Tema 548) e, portanto, há precedente qualificado específico para a matéria, não se sustentando a alegação de violação ao entendimento fixado no Tema 698 do STF.

4. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração em uma primeira oportunidade reflete a prática do sistema recursal positivado, afastando-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

5. Recurso não provido.